Tribunal: TJMT
Processo: 0006917-02.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006917-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIELA FRANCHIN - CPF: 030.300.951-93 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A. (APELADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO VITELIO DALLA FAVERA - CPF: 019.095.301-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 361.470.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BISPO DOS SANTOS - CPF: 066.124.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS ANGOLA - CPF: 206.523.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS NAITZEL - CPF: 054.642.388-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO NETO - CPF: 726.159.748-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIVALDO CLAUDIO MACHADO - CPF: 106.210.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO), MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT DE BARROS - CPF: 409.847.748-31 (ADVOGADO), SERGIO REIS PEREIRA FONSECA - CPF: 920.758.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PENDÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INVIABILIDADE DO AJUIZAMENTO DA USUCAPIÃO - ART. 557, CAPUT, DO CPC – CITAÇÃO DE TODOS OS LITIGANTES E INTERESSADOS – CITAÇÃO PESSOAL DOS POSSEIROS E FICTA DOS DEMAIS RÉUS (INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS E TERCEIROS INTERESSAOS (AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS) – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA NA ÁREA - EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se descabida a tese de ausência de citação da ora Apelante na Ação Possessória que envolve o mesmo imóvel e as mesmas partes, inviabilizando o ingresso da usucapião, pois há demonstração de citação pessoal dos posseiros e ficta dos demais réus e interessados no feito.

(...) É vedado ingressar com Usucapião quando pendente Ação Possessória envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto”. (N.U 0024241-10.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GABRIELA FRANCHIN,
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário nº. 6917-02.20184.8.11.0041, código: 1295667, manejada em desfavor de
BANCO SISTEMA S/A
, tendo como interessados:
FÁBIO VITELIO DALLA FAVERA e Outros
,
JULGOU EXTINTO
, sem resolução de mérito, a mencionada ação ajuizada por GABRIELA FRACHIN, que pretendia usucapir a área dos Sítios São Pedro I e II, com 131, 5122 hectares, localizados no município de Santo Afonso-MT.

Em síntese, a Apelante defende que não foi citada de qualquer forma, nem fictamente, eis que houve apenas a citação pessoal dos ocupantes que litigam naquele processo de Reintegração de Posse.

Alega que “(...) está na área há aproximadamente 12 (doze) anos, e nunca foi admoestada por qualquer representante do Banco Apelado ou por oficial de justiça para lhe informar da existência da ação possessória em andamento”. (ID. Num. 37473967 – pág. 3)

Argumenta, portanto, que a sentença não pode prevalecer; e destaca que foi condenada injustamente por litigância de má-fé por ter omitido o nome do seu esposo, todavia, é solteira, de modo que não poderia omitir o nome do esposo, uma vez que ele não existe.

Requer seja considerado o “error in judicando”, para o fim de reformar a sentença, e dar provimento ao apelo, determinando-se a remessa do feito ao primeiro grau, para que seja reaberta a instrução processual.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do apelo; e, ainda, pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, vê-se que a controvérsia reside em razão da sentença que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinário nº. 6917-02.20184.8.11.0041, código: 1295667, manejada por GABRIELA FRANCHIN, em desfavor de
BANCO SISTEMA S/A
, tendo como interessados:
FÁBIO VITELIO DALLA FAVERA e Outros
,
JULGOU EXTINTO
, sem resolução de mérito, a mencionada ação ajuizada por GABRIELA FRACHIN, que pretendia usucapir a área dos Sítios São Pedro I e II, com 131, 5122 hectares, localizados no município de Santo Afonso-MT.

Após a devida análise dos autos, tem-se que o decreto sentencial merece prevalecer, isto porque há provas suficientes de que todos os posseiros litigantes nos autos de Reintegração de Posse n. 492/2003 foram citados pessoalmente; assim como de que aqueles réus incertos, desconhecidos, inominados, e eventuais terceiros interessados, ausentes, incertos e desconhecidos também o foram por edital. (ID ́s. Num. 37473988 até 37473993).

Ademais, a discussão agrária que envolve o feito é pública e foi noticiada em veículo de comunicação impressa, não havendo falar em nulidade que dê ensejo à reforma da sentença.

Assim, não há falar em reforma da sentença que julgou extinto o feito, tendo em vista que foi proposta ação para reconhecimento de domínio de área, quando pendente ação possessória.

A propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

“A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – PENDÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AJUIZAMENTO INVIÁVEL – ART. 557, CAPUT, DO CPC – PRECEDENTES - EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) É vedado ingressar com Usucapião quando pendente Ação Possessória envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto”. (N.U 0024241-10.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, publicado no DJE 05/04/2019)

No que concerne à alegação de que a Apelante foi indevidamente condenada por litigância de má-fé, mostra-se ela descabida, uma vez que a penalidade foi aplicada não somente por omitir o nome de cônjuge, mas também porque, segundo a sentença “(...) tentou usar do processo para conseguir objetivo ilegal que seria o reconhecimento indevido de domínio, (...) também não cumpriu com o requisito negativo, qual seja: a ausência de ação possessória, tentando valer-se de fraude processual. Portanto, restou demonstrada a ausência de legitimidade ativa, bem como de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo pela parte autora, pois havia, no momento da propositura da ação expressa proibição legal de manejo de ação possessória, nos termos do artigo 557 do CPC incorrendo a parte autora e, ainda, evidente litigância de má-fé”. (ID. Num. 37473964 – pág. 5)

Com tais apontamentos, não há como desconstituir a sentença combatida.

Nesse mesmo sentido, apontou o parecer:

Direto ao ponto objeto de análise, de se ver que a área objeto do litígio foi adquirida pelo recorrido, por meio de dação em pagamento das Usinas Itamarati S/A, em razão do esbulho praticado, promoveu Ação de Reintegração de Posse em 04.12.2.003 que , posteriormente, fora remetida à 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, pelo juízo da Comarca de Arenápolis/MT, em função da natureza coletiva da demanda.

Ora, de fato, primeiro houve a citação pessoal dos posseiros da área objeto do litígio, como nem todos integraram a lide, houve a determinação de citação por edital de todos os ocupantes da área, tal como demonstrado nos autos, além disso, ainda houve a inspeção judicial e perícia realizada na área, o que desacolhe toda a argumentação da recorrente, não havendo razão alguma para reforma da r. sentença objurgada.

Eis que, de fato, sob a área objeto do litígio já havia uma ação de proteção possessória e, neste caso, aplicável, no caso o art. 557, do CPC, pelo qual é vedada a proposição de ação de reconhecimento do domínio, na pendência de ação possessória.

Vejamos o dispositivo em questão:

“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”.

Não vejo necessidade de reparos na r. sentença objurgada, sobretudo, porque o TJMT, na análise de casos similares vem aplicando o dispositivo supra citado, vejamos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 923, DO CPC/73 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSESSÓRIA – REQUISITOS DO ART. 927, CPC/73 PREENCHIDOS PELO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO FEITO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. Tendo o magistrado proferido sentença una, abrangendo tanto a ação possessória quanto a reivindicatória, nada impede que o recorrente interponha apenas um apelo, contendo matérias referentes as duas demandas, podendo gerar efeitos em ambas. Precedentes do STJ. No caso, sendo a ação reivindicatória ajuizada após o manejo da ação de reintegração de posse, e tratando-se de autos conexos, com identidade de partes e objeto, deve a demanda petitória deve ser extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inc. IV, do CPC/73. A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a procedência da tutela possessória pleiteada.” (N.U 0029461- 96.2009.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 29/07/2016) - grifei

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021